Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Vistos e etc. Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por MIGUEL SOUZA GOMES, na qual objetiva a rescisão de acórdão proferido na ação declaratória com pedido liminar n° 0002692-23.2016.8.07.0007, ajuizada em desfavor de IEDA DE FÁTIMA ARANTES CHAGAS, DIVINO APARECIDO DE MEDEIROS e ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 31677309. Na petição de ID 31677309, o réu ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. aponta diversas irregulares e questões preliminares constantes da petição inicial. Dito isso, dado o fato de a matéria devolvida nesta ação rescisória possuir limites estritos e requisitos próprios, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o autor MIGUEL SOUZA GOMES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a petição de ID 31677309. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se.